Tribunal: TJMT
Processo: 0017198-37.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017198-37.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO MARCIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 428.025.041-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE MARIANO DA MATTA - CPF: 997.008.831-91 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA ALCANTARA - CPF: 059.994.121-96 (ASSISTENTE), MARIO FERNANDO DE ARRUDA (ASSISTENTE), SANDRO LUCIO DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), SILSON JESUS DA SILVA - CPF: 003.011.681-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE –

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ORIGEM LÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem ou haja comprovação de que tenha comercializando o objeto do crime, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao denunciado comprovar a origem lícita ou o alegado desconhecimento (art. 156 do CPP).

A punição pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), não exige necessariamente que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime (dolo direto), bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Ronaldo Márcio Ferreira da Costa
como incurso nas sanções do artigo
180, §1o do Código Penal (receptação qualificada), a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa em regime inicialmente aberto, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Nas razões recursais, a defesa de Ronaldo requer o presente recurso seja conhecido e provido, para o fim de absolver o apelante nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento da insuficiência de provas quanto ao dolo,
posto que nega ciência do réu sobre a origem ilícita do automóvel (Id.188071180).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (Id. 188071184).

Instada a se manifestar, à Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento do apelo (Id.194174167).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa de Ronaldo Ferreira da Costa, objetiva a absolvição do apelado, sob o argumento de insuficiência de provas quanto ao dolo, posto que nega ciência do réu sobre a origem ilícita do automóvel.

Narra à denúncia:

“(...)
1.o Fato.

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 17.07.2018, por volta das 20h, em via pública do bairro Vila Arthur – avenida principal, em Várzea Grande-MT, de forma consciente e voluntária, sabendo se tratar de produto de crime, o denunciado JOSUÉ DO NASCIMENTO havia adquirido e o denunciado LUIS FERNANDO COSTA SOUZA conduzia o veículo FIAT/Uno Mille Fire, cor vermelha, placa KAN4067, subtraído da vítima André Mariano da Mata (fls. 78/79-IP).

Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados Josué e Luis Fernando, em companhia de Sandro Lúcio do Nascimento e Mário Fernando Arruda, estavam trafegando pela avenida principal do bairro Vila Arthur no veículo FIAT/Uno, placa Kan-4067, quando foram abordados por uma viatura policial que fazia rondas pela região.

Durante a abordagem, os policiais fizeram a checagem dos dados do veículo e constataram ser o mesmo produto de crime. Na ocasião, o denunciado Josué esclareceu ser o proprietário do veículo e tê-lo adquirido do denunciado
Ronaldo Márcio Ferreira da Costa
, que possui uma oficina de funilaria e pintura no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande-MT. Diante dessas informações, Josué e Luis Fernando foram presos em flagrante delito e todos se deslocaram para a oficina do denunciado Ronaldo.

2.o Fato
.

Na mesma data, 17.07.2018, e logo após o 1.o fato, no estabelecimento comercial denominado ‘Oficina Naldo Car’, localizado na rua Barcelos, quadra 201, n.o 02, bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande-MT, o denunciado RONALDO MÁRCIO FERREIRA DA COSTA, agindo de forma consciente e voluntária, no exercício da atividade comercial, sabendo se tratar de produto de crime, havia recebido e ocultava o veículo VOLKSWAGEN/Gol, cor prata, placa KAG-8880, subtraído da vítima
Silson Jesus da Silva
(fls. 105/106-IP).

Dando prosseguimento às diligências, os policiais se deslocaram até a oficina indicada pelo denunciado Josué como sendo o local onde ele havia adquirido o veículo FIAT/Uno. Lá chegando, os policiais abordaram o denunciado Ronaldo, que confirmou ter vendido o veículo FIAT/Uno a Josué. Na ocasião, foi localizado no interior da oficina do denunciado Ronaldo o veículo VOLKSWAGEN/Gol, cor prata, placa KAG-8880, também com registro de roubo/furto.

Ronaldo foi preso em flagrante delito e encaminhado, em companhia dos demais denunciados, para a delegacia de polícia. Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA JOSUÉ DO NASCIMENTO e LUIS FERNANDO COSTA SOUZA como incursos no artigo 180, caput, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal; e RONALDO MÁRCIO FERREIRA DA COSTA como incurso no artigo 180, §1.o, do Código Penal. (...)”. (destaques no original) (ID: 188070685 – pág. 01/04)

Após regular trâmite processual, o juiz a quo proferiu sentença para condenar o réu com incurso nas sanções do artigo 180, §1° do Código Penal (receptação qualificada), a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa em regime inicialmente aberto, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que restou demonstrada a
materialidade
delitiva pelo auto de prisão em flagrante
(Id.188070685-pág.228)

boletim de ocorrência (Id.
188070683 – Pág. 101 e 102), auto de exibição (Id. 188070684 – Pág. 33/34)

e demais documentos acostados aos autos.

No que se refere à
autoria
, extrai-se do conjunto probatório que resta incontroversa, porque além das provas testemunhais acostadas nos autos, sendo elas os depoimentos dos policiais Civis Leonel Virgolino Pacheco e Juracy Campos de Aguiar, o acusado confirma tanto na fase inquisitorial, quanto na fase judicial que o veículo foi deixado em sua oficina para reforma e que já tinha desmontado no momento da abordagem policial. Afirmou ainda que o veículo foi deixado no local por um cliente, que o mesmo não sabe informar o nome e que nega ter conhecimento da procedência ilícita do bem. Alega ainda que o suposto cliente informou que iria a sua casa buscar alguns pertences e não retornou ao local.

Em fase judicial, os Policiais Civis Leonel Pacheco e Juracy Aguiar informaram
que ao chegarem à oficina de Ronaldo, tinha vários carros e então começaram a fazer a checagem dos carros, momento que foi encontrado um gol ao qual possuía queixa de roubo e furto. Que no mesmo lugar, havia um rapaz que fazia uso de uma tornozeleira eletrônica que com a chegada dos policiais se assustou e o mesmo tinha várias passagens de roubo e furto de veículos. Indagado pelos policiais sobre a origem dos carros encontrados em sua posse, Ronaldo afirmou que comprou os veículos, mas não soube informar de quem havia comprado. Informou também que o gol estava sendo refeito para ser clonado.

Ademais, importante frisar que, embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas
oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Sobre a matéria, é cediço que, comete o crime de receptação aquele que:
“Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime”.

Ao contrário da tese defensiva quanto à ausência de dolo em virtude de suposto desconhecimento da origem ilícita do automóvel,
é sabido que, nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a origem lícita ou mesmo o seu alegado desconhecimento, o que não ocorreu na hipótese.

Logo, se as provas acostadas nos autos demonstram que o réu tinha em sua posse objeto fruto de furto é seu dever comprovar que não tinha conhecimento da origem ilícita do objeto.

Aliás, não é crível admitir tamanha inocência por parte de uma pessoa do ramo de mecânica, ao ponto de acreditar que um cliente o procurou para reformar um carro, deixou em sua posse e não mais retornou, e que não sabe informar o nome do cliente, não conseguindo comprovar a licitude do bem apreendido em sua posse.

Não há qualquer registro de nota de serviço, ordem de serviço, recibo ou anotações relacionadas ao veículo ou ao seu proprietário/cliente. Esse aspecto reforça a necessidade de o réu presumir a origem ilícita do bem, considerando a natureza da atividade comercial em questão.

A corroborar tal entendimento, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022)

(Destaquei)

Aliás, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Assim, forçoso reconhecer que a versão do acusado acerca do desconhecimento da origem ilícita do veículo não encontra amparo nas provas carreadas aos autos, sobretudo porque se limitou a indicar um terceiro ao qual não sabe dizer o nome como proprietário do veículo.

Não bastasse, para que alguém seja punido pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), não é necessário que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime, ou seja, dolo direto, bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

Portanto, ante as provas existentes no caderno processual, é imperativa a condenação do apelado no incurso do artigo 180, §1o do Código Penal, não havendo falar em insuficiência de provas.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024